Tribunal: STF
Processo: HC 81362
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
"HABEAS CORPUS" IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, EM GRAU DE APELAÇÃO. OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS INFRINGENTES. PEDIDO PREJUDICADO.
1.      A petição inicial deste "Habeas Corpus", datada
de 16 de setembro de 2001, foi protocolada na Secretaria do
S.T.F. a 26 de setembro de 2001.
        Nela se impugnou o acórdão do Superior Tribunal
Militar, proferido em grau de Apelação, a 22 de março de
2001.
2.      Sucede que, no julgamento, houve voto vencido,
que ensejou a apresentação de Embargos Infringentes,
rejeitados por aresto datado de 6 de novembro de 2001.
3.      E esse último julgado, porque posterior à
impetração do H.C., nela não está sendo atacado.
4.      Enfim, a impetração, enquanto dirigida ao
acórdão da Apelação, está prejudicada, porque substituído
pelo dos Embargos Infringentes.
5.      "H.C." não conhecido, ressalvada a possibilidade
de nova impetração contra o acórdão dos Embargos de Nulidade
e Infringentes.